Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725551-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSA BARBOZA FUENTES, FELIPE FUENTES ROCHA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA RECORRIDO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, FELIPE FUENTES ROCHA, ROSA BARBOZA FUENTES DESPACHO Na petição de ID no 29586548, os advogados EDNA APARECIDA MARQUES, OAB/DF 19.577, MARCOS TOMASINI, OAB/DF 24.846, e BÁRBARA MARQUES PIRES, OAB/DF 46.696, informam ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrida IRFASA S/A CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO, tendo cientificado o outorgante (ID no 29586549). Proceda-se à exclusão dos nomes dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrida IRFASA S/A CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007